Tribunal: TJDFT
Processo: 0004595-62.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO CONSIGNADO PELO PROPRIETÁRIO EM EMPRESA ESPECIALIZADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ACESSORIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. A instituição financeira não é responsável pela transferência do veículo que apenas financiou e que foi consignado, pela proprietária, para venda em empresa especializada.
2. “O simples fato de o banco réu ter conferido financiamento para a compra do veículo não o integra à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados "bancos de montadoras", os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1287431, 07254088220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso de Jesicar Comércio de Autos Ltda – ME conhecido e parcialmente provido. Recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. conhecido e provido.